Tribunal: TJES
Processo: 5001590-27.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001590-27.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOKASTTA DA SILVA LEMOS e outros

APELADO: ELISON OLIVEIRA DA ROCHA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001590-27.2023.8.08.0064

APELANTES: JOKASTA DA SILVA LEMOS E OUTRO

APELADOS: ELISON OLIVEIRA DA ROCHA E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). DANO MORAL DECORRENTE DE PRIVACÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL (ENERGIA ELÉTRICA). MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXTENSÃO DO DANO MORAL AO COAUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jokastta da Silva Lemos e Michael Estanislau Gomes de Carvalho contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos ajuizada em face de Elison Oliveira da Rocha e Nério Francisco Sobrinho, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela provisória determinando a restituição das caixas de energia ou custeio de nova instalação; (ii) condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$ 12.148,30 por danos materiais; e (iii) fixar R$ 3.000,00 de indenização por danos morais apenas à coautora Jokastta.

2. Os autores apelam requerendo: (i) reconhecimento da exigibilidade das
astreintes
fixadas em tutela provisória; (ii) majoração dos danos morais da autora Jokastta para R$ 30.000,00; e (iii) reconhecimento do dano moral também em favor do coautor Michael.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível a multa cominatória (astreintes) fixada na decisão liminar; (ii) estabelecer se o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais em favor da autora Jokastta é adequado; e (iii) determinar se o coautor Michael também faz
jus
à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão liminar que deferiu a tutela provisória fixou expressamente multa diária de R$ 500,00 pelo descumprimento, atendendo ao requisito do art. 537 do CPC; portanto, não se trata de mera advertência genérica.

5. A multa cominatória (
astreinte
) possui natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, garantindo a efetividade do provimento jurisdicional e a autoridade da decisão judicial.

6. O prolongado descumprimento da ordem de restabelecimento de energia, serviço essencial, justifica a incidência da multa no valor máximo pleiteado (R$ 10.000,00), medida proporcional à gravidade do ilícito e ao tempo de inércia dos réus.

7. A privação de energia elétrica por mais de 60 dias em imóvel habitável configura violação grave ao direito fundamental à moradia digna e à dignidade da pessoa humana (CF/1988, arts. 1º, III, e 6º), gerando dano moral
in re ipsa.

8. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença mostra-se irrisório diante da extensão do sofrimento e da jurisprudência dominante, que fixa parâmetros superiores em casos de privação de serviços essenciais.

9. A majoração para R$ 10.000,00 melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.

10. O coautor Michael Estanislau também experimentou dano extrapatrimonial, em razão da apropriação indevida da caixa de energia de seu apartamento e da necessidade de arcar, com recursos próprios, com a instalação provisória no valor de R$ 12.148,30, fato que excede o mero aborrecimento.

11. A violação ao direito de propriedade e o desgaste emocional e financeiro suportado configuram abalo moral indenizável, fixado em R$ 2.000,00, valor proporcional à intensidade do sofrimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória (
astreinte
) é exigível quando a decisão liminar fixa expressamente o valor diário, atendendo ao art. 537 do CPC.

2. A privação prolongada de energia elétrica em imóvel habitável configura dano moral
in re ipsa,
justificando a majoração do quantum indenizatório.

3. A violação do direito de propriedade e o dispêndio financeiro para mitigar prejuízo causado por ato ilícito de terceiro configura dano moral indenizável ao coproprietário prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CC, arts. 186, 405 e 927; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 487, I, 536, § 1º, e 537; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, AI nº 1.0000.19.098349-4/004, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câm. Cível, j. 01.12.2022.

TJMG, AI nº 1.0000.22.217354-4/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câm. Cível, j. 10.11.2022.

TJSP, Ap. Cív. nº 1000218-70.2025.8.26.0572, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 08.10.2025.

TJRJ, Ap. Cív. nº 0000895-21.2020.8.19.0077, Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, j. 17.05.2022.

TJMG, Ap. Cív. nº 5013447-89.2023.8.13.0433, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 09.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de
apelação cível
interposta por
JOKASTA DA SILVA LEMOS E MICHAEL ESTANISLAU GOMES DE CARVALHO
, contra sentença (ID 16692819) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que, em sede de
“ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos”
ajuizada em face de
ELISON OLIVEIRA DA ROCHA E NÉRIO FRANCISCO SOBRINHO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
a presente ação nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, e por via de consequência:

a)
Confirmar integralmente a tutela provisória
(ID nº 27810250), condenando os requeridos, solidariamente, a proceder à
restituição das caixas de energia
originalmente destinadas aos apartamentos 301 e 302; ou não sendo possível, custear a
elaboração e execução de novo projeto técnico
com instalação de padrões independentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)
Condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais
no valor de
R$12.148,30
(doze mil, cento e quarenta e oito reais e trinta centavos), com
correção monetária desde o desembolso e juros moratórios desde o evento danoso
(Súmula 54/STJ);

c)
Condenar os requeridos ao pagamento de danos morais à autora
Jokastta da Silva Lemos, no valor de
R$3.000,00
(três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (art. 405, Código Civil);”

Por fim, o comando sentencial condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 16692820), os apelantes sustentam
error in judicando
no afastamento das
astreintes
, sob o argumento que houve fixação expressa da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) na decisão liminar, e que a sentença incorreu em erro ao considerá-la apenas uma advertência genérica, de modo que requerem a reforma para reconhecer a exigibilidade das
astreintes
no teto máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alegam que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado em favor da autora Jokastta é irrisório e desproporcional à gravidade do dano (privação de energia por mais de 60 dias em imóvel pronto), pleiteando a majoração para valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por fim, aduzem que o requerente Michael também sofreu dano moral, decorrente da apropriação indevida da caixa de seu apartamento e do desgaste de ter que arcar com a instalação provisória de energia, pleiteando a mesma indenização.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 16692826), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar o mérito das razões recursais, reputo apropriado rememorar brevemente os fatos que circundam a demanda.

Na origem, os autores
JOKASTA DA SILVA LEMOS E MICHAEL ESTANISLAU GOMES DE CARVALHO,
ora apelantes, proprietários dos apartamentos 301 e 302 de um edifício residencial, ajuizaram ação em face dos requeridos
ELISON OLIVEIRA DA ROCHA E NÉRIO FRANCISCO SOBRINHO,
ora apelados, responsáveis pela construção de novas unidades na cobertura e alteração da estrutura predial.

Alegaram que os réus se apropriaram indevidamente das caixas de energia elétrica originalmente destinadas aos seus apartamentos, o que resultou na privação do fornecimento de energia no imóvel da coautora Jokastta por mais de 60 (sessenta) dias, além de exigir que o coautor Michael Estanislau arcasse com os custos de instalação provisória (R$ 12.148,30 - (doze mil e cento e quarenta e oito reais e trinta centavos).

Pleitearam, em suma: a confirmação da obrigação de fazer (devolução/instalação de novos padrões), o ressarcimento dos danos materiais, a condenação em danos morais a ambos os autores e a aplicação de multa cominatória (
astreintes
) pelo descumprimento da tutela de urgência.

Em sede de tutela provisória (ID 16692775), foi deferida medida liminar determinando aos requeridos que restituíssem aos autores o uso das caixas de energia elétrica, ou, alternativamente, arcassem com os custos de elaboração de novo projeto técnico e instalação das respectivas caixas, sob pena de imposição de multa diária.

Não obstante, os demandados teriam descumprido a ordem judicial, o que teria levado o coautor Michael Estanislau a suportar os custos da instalação provisória da rede elétrica, no valor de R$12.148,30 (doze mil e cento e quarenta e oito reais e trinta centavos).

O réu
ELISON OLIVEIRA DA ROCHA
foi regularmente citado, mas permaneceu revel, ao passo que o requerido
NÉRIO FRANCISCO SOBRINHO
apresentou contestação (ID 16692786), sustentando a inexistência de dano moral, bem como estaria providenciando um novo projeto elétrico junto à concessionária, pugnando pela improcedência da pretensão autoral.

Após o processamento da demanda, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido na forma acima mencionada.

O julgador primevo reconheceu a ocorrência do ato ilícito e a responsabilidade solidária dos requeridos. O dispositivo sentencial confirmou a obrigação de fazer, condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 12.148,30 (doze mil e cento e quarenta e oito reais e trinta centavos), a título de danos materiais em favor de Michael Estanislau, e condenou-os ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, apenas em favor de Jokastta da Silva Lemos.

No que tange à multa cominatória, a sentença afastou sua exigibilidade, sob o fundamento de que a decisão liminar continha apenas advertência genérica, sem fixação expressa e formal do valor da multa, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta E. Câmara Cível reside em três pontos essenciais: (i) a exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
) fixada em sede de tutela de urgência; (ii) a adequação do
quantum
indenizatório por danos morais fixado em favor da coautora Jokastta; e (iii) o cabimento da indenização por danos extrapatrimoniais também ao coautor Michael Estanislau.

O primeiro ponto de impugnação recursal investe contra o capítulo da sentença que afastou a exigibilidade da multa cominatória fixada em tutela de urgência (ID 16692775), sob a premissa de que a decisão liminar conteria apenas advertência genérica, sem fixação expressa e formal do valor, em dissonância com o art. 537 do Código de Processo Civil.

Contrariamente ao que concluiu o juízo
a quo
, o exame acurado dos autos revela que a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória foi categórica e precisa na fixação da multa. A ordem de restabelecimento/instalação dos padrões de energia foi acompanhada da cominação expressa, senão vejamos a sua parte dispositiva:

“Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
pleiteada, determinando os requeridos PROCEDA com a Devolução das caixas com padrões de energia dos apartamentos 301 e 302, utilizadas indevidamente e
a arcarem com todas as despesas do novo projeto e procederem com a construção, adequação e instalação das caixas com padrões de distribuição de energia de modo que atenda os apartamentos 301 e 302
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos) reais”.

Assim, quanto a esse ponto, entendo equivocado o entendimento do juízo
a quo
na sentença, que desconsiderou a literalidade do comando judicial prévio. Inexiste margem para interpretação de que se tratava de mera advertência, visto que o
quantum
da penalidade foi claramente estabelecido. A exigência do art. 537 do CPC, de fixação de multa suficiente e compatível, foi devidamente atendida na fase inicial do processo.

A natureza jurídica da astreinte é puramente coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, conforme previsto no art. 536, § 1º, do CPC. O escopo primordial não é indenizar, mas sim conferir efetividade à tutela jurisdicional, garantindo a autoridade do provimento judicial e a satisfação do direito material do credor, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade

[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento.
O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz"
. (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588). [não existem destaques no original]

No caso vertente, a ordem judicial visava a restauração de um serviço essencial – o fornecimento de energia elétrica – em imóvel pronto para habitação, direito fundamental violado pelo ato ilícito dos apelados. O descumprimento da ordem, prolongado por tempo significativo após o escoamento do prazo de 15 (quinze) dias, torna imperativa a aplicação da sanção pecuniária.

A inércia ou a resistência dos recorridos em promover a pronta restituição ou instalação dos padrões de energia, apesar do comando expresso e da urgência da situação fática (conforme reconhecido na própria sentença ao julgar o mérito), justifica a incidência da multa.

Ademais, o argumento em contrarrazões de que o réu Nério estava providenciando novo projeto não se sustenta diante do prazo fixado pelo juízo, que já era suficiente para a comprovação de medidas concretas de cumprimento.

Embora o
dies a quo
para a multa fosse o término do prazo de 15 (quinze) dias após a intimação, os apelantes postulam a condenação no teto máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tal valor, por ser o teto fixado pelos recorrentes, e considerando o longo período de descumprimento, a gravidade da obrigação violada e a necessidade de punir o comportamento de resistência à autoridade judicial, mostra-se proporcional e razoável ao fim de garantir a eficácia da tutela e sancionar o desrespeito ao comando judicial.

Portanto, impõe-se a reforma do comando sentencial para reconhecer a plena exigibilidade das
astreintes
, condenando-se os apelados, solidariamente, ao pagamento da multa no limite máximo pleiteado de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Prosseguindo, verifico que o juízo singular condenou os apelados ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais apenas à coautora Jokastta da Silva Lemos, de modo que ela pugna pela majoração para valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob a alegação de irrisoriedade.

O cerne da controvérsia reside na adequação do valor fixado frente à gravidade do ilícito e à extensão do dano.

Os fatos provados e reconhecidos no pronunciamento judicial recorrido (e confirmados na análise probatória deste grau recursal) demonstram que a referida apelante permaneceu por mais de 60 (sessenta) dias sem o fornecimento de energia elétrica em seu apartamento, um imóvel pronto para habitação.

Esta privação decorreu da apropriação indevida das caixas de energia, essenciais à regular instalação do serviço, por parte dos recorridos, configurando um ato ilícito direto.

A energia elétrica, inegavelmente, consubstancia-se em serviço essencial à vida moderna e ao mínimo existencial. A privação por longo período em uma unidade residencial pronta não pode ser qualificada como mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Tal situação viola o direito fundamental à moradia digna (art. 6º da CF/88) e afeta a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Carta Magna), impedindo a fruição básica do bem imóvel, o que configura dano moral
in re ipsa
, presumido pela própria ocorrência do fato.

A jurisprudência consolidada tem sistematicamente majorado indenizações arbitradas em valores módicos quando se verifica a privação de serviços essenciais ou a inércia dos ofensores em solucionar o problema. Vejamos:

“Direito Privado. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Prestação De Serviços . Fornecimento De Energia Elétrica. Corte Indevido. Fatura Quitada Mediante Pix. Falha Na Prestação Do Serviço Configurada . Dano Moral "In Re Ipsa" (nexo causal do próprio evento). Dever De Indenizar. Valor Da Indenização Fixado Em Consonância Com Os Princípios Da Razoabilidade E Proporcionalidade. Recurso Desprovido . I. Caso Em Exame 1. Cuida-se de recurso interposto contra a r. sentença pela qual, em ação indenizatória por dano moral, julgou-se procedente o pedido formulado para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 10 .000,00, em razão da suspensão indevida do fornecimento do serviço na residência da autora, a despeito da comprovação de quitação prévia da fatura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir o acerto da r . sentença ao reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do quantum arbitrado em R$ 10.000,00, ante a alegação da apelante de que o evento constituiu mero dissabor e de que o valor fixado é exorbitante. I
II. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A suspensão do fornecimento de serviço público essencial, como a energia elétrica, quando o consumidor se encontra adimplente, ultrapassa o mero aborrecimento e configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. O dano moral, em tais hipóteses, é presumido ("in re ipsa"), decorrendo do próprio ato ilícito e da angústia e transtornos gerados pela privação indevida. 4. O valor da indenização deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e de desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor (caráter punitivo-pedagógico) . A quantia de R$ 10.000,00, arbitrada na origem, mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, notadamente o período de três dias de privação do serviço e a postura da concessionária, não comportando a redução pretendida
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Recurso desprovido. Teses de julgamento: "1. A interrupção no fornecimento de energia elétrica, a despeito do prévio e comprovado pagamento da fatura pelo consumidor, constitui ato ilícito que gera dano moral in re ipsa, sendo dever da concessionária a reparação.
2 . A fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, especialmente quando considerado o período de privação do serviço essencial
." __________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts . 14 e 22; Código Civil, art. 186 e 927; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 361, I-A. (TJ-SP - Apelação Cível: 10002187020258260572 São Joaquim da Barra, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 08/10/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Direito do Consumidor. Interrupção de energia elétrica. Danos morais. Apelação desprovida . 1. A apelante não nega que houve a interrupção.
2. A privação da energia elétrica é causa, inegavelmente, de danos morais . 3. Valor fixado em R$ 10.000,00, que não importa em enriquecimento sem causa do apelado. Precedente desta Câmara
. 4. Apelação a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00008952120208190077, Relator.: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 17/05/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2022)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ATRASO NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR MAJORADO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I . Caso em exame Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório formulado em face de concessionária de serviço público de energia elétrica, condenando-a ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios. A primeira apelante pleiteia majoração da indenização; a segunda, reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório e adequação dos honorários à base de cálculo correta. II. Questão em discussão 2 . As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a responsabilidade civil da concessionária pelo atraso na religação de energia elétrica; (ii) aferir a existência de dano moral indenizável; (iii) definir o valor da indenização por danos morais; (iv) analisar a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Ficou comprovada a falha na prestação do serviço, diante do descumprimento do prazo regulamentar de 24 horas para religação da unidade consumidora, nos termos da Resolução ANEEL nº 1 .000/2021. A justificativa de ausência de acesso ao local não foi devidamente demonstrada.
4. A privação do fornecimento de energia elétrica por mais de quarenta dias configura dano moral indenizável, dada a essencialidade do serviço e os transtornos gerados. 5. Diante das particularidades do caso, notadamente o expressivo lapso temporal entre a solicitação e a execução do serviço, mostra-se razoável a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 6 . Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7 . Recursos parcialmente providos para: (i) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com incidência de juros moratórios pela taxa Selic a partir do evento danoso (17/01/2021) até a vigência da Lei nº 14.905/2024, e, após, pela taxa legal, além de correção monetária pelo IPCA desde a publicação do acórdão; (ii) fixar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da condenação. Tese de julgamento: "1 . A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço essencial, inclusive quando não comprovada excludente de responsabilidade. 2. A demora injustificada na religação de energia elétrica enseja dano moral indenizável. 3 . Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação quando houver procedência do pedido."

(TJ-MG - Apelação Cível: 50134478920238130433, Relator.: Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/10/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2025)

Assim, a fixação de R$ 3.000,00 (três mil reais), em um caso de grave violação ao direito existencial por período superior a dois meses, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o arbitramento do
quantum
indenizatório.

Ademais, a indenização por danos morais possui um duplo caráter: (i) proporcionar à vítima um lenitivo para a dor e o sofrimento causados; e (ii) servir de desestímulo à prática de atos semelhantes pelo ofensor ou por terceiros (função preventiva geral e especial).

O valor estabelecido deve ser apto a incutir nos apelados, especialmente no coapelado NÉRIO FRANCISCO SOBRINHO, cuja condição econômica superior foi verificada nos autos, a percepção clara da ilicitude de sua conduta. Ora, um valor baixo representa um custo insignificante diante do ilícito praticado e não cumpre o necessário papel pedagógico.

Assim, sopesando-se a extensão do dano (privação de energia por mais de 60 dias), o grau de culpa dos recorridos (apropriação indevida de bem alheio, com confissão nos autos), a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria em situações análogas de violação de direitos essenciais, impõe-se a reforma da sentença.

Portanto, considerando os critérios supramencionados, majoro o
quantum
indenizatório por danos morais em favor da recorrente Jokastta da Silva Lemos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela mais justo, equitativo e capaz de compensar a angústia e o sofrimento da apelante, ao mesmo tempo em que cumpre a função repressora e educativa da medida.

Por fim, verifico que a r. sentença recorrida, ao julgar parcialmente procedente o pleito autoral, reconheceu o direito do apelante Michael Estanislau Gomes de Carvalho aos danos materiais (R$ 12.148,30 - doze mil e cento e quarenta e oito reais e trinta centavos),
mas silenciou quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado em seu favor
, de forma que o referido recorrente requer a reforma para a concessão de indenização, sob o argumento de que também sofreu abalo moral significativo.

A análise probatória conduz ao convencimento de que o dano extrapatrimonial deve ser estendido a este coautor, embora com modulação do
quantum
em virtude da natureza distinta do sofrimento.

Com efeito, a responsabilidade civil dos recorridos decorre da apropriação indevida da caixa de energia destinada ao apartamento 302, de propriedade do coautor Michael, o que, por si só, configura violação a um direito real (propriedade) e impõe um desgaste desnecessário e ilegítimo.

Ademais, os autos revelam uma situação fática que agrava o abalo moral de Michael. O dano ilícito dos apelados não se restringiu à mera privação da propriedade.

Diante da inércia e do descumprimento do dever de restituir as caixas ou providenciar nova instalação, o ora apelante foi obrigado a assumir um custo financeiro alheio (R$ 12.148,30 - doze mil e cento e quarenta e oito reais e trinta centavos) para providenciar, por conta própria, uma instalação provisória. Esta atitude, embora louvável, expôs o apelante a um grave dano-frustração e desgaste emocional e financeiro.

Assim, o dano extrapatrimonial do recorrente não se limita ao constrangimento pela violação de sua propriedade. Ele reside, principalmente: (i) no transtorno causal, que foi a necessidade de despender tempo e recursos financeiros para sanar uma ilicitude cometida por terceiros, atuando como verdadeiro gestor da crise, a fim de mitigar um prejuízo que recaía sobre a coautora Jokastta; e (ii) na frustração legítima, isto é, o sentimento de impotência e o desgaste com a burocracia e a resistência dos apelados, que o forçaram a buscar o ressarcimento e a reparação por via judicial.

Tal situação, ao meu sentir, extrapola a esfera do mero dissabor.

Enfim, a violação do direito de propriedade, somada à necessidade de descapitalização forçada para solucionar a crise provocada pelos apelados, gerando estresse e angústia, justifica a reparação moral.

Assim, atendendo aos mesmos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ponderando a intensidade do sofrimento, entendo que a fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é a quantia mais equitativa para o apelante Michael Estanislau Gomes de Carvalho.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e dou-lhe parcial provimento
, consequentemente, (i) reformo a sentença para condenar, solidariamente, os apelados ao pagamento da multa cominatória (
astreintes
) pelo descumprimento da tutela de urgência, no valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) majoro a condenação por danos morais fixada em favor da apelante
JOKASTTA DA SILVA LEMOS
, de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (iii) condeno, também de forma solidária, os recorridos ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais em favor do recorrente
MICHAEL ESTANISLAU GOMES DE CARVALHO
, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sobre os valores dos danos morais devem incidir: (i) juros de mora, calculados conforme a taxa Selic, deduzida do índice de correção monetária desde a citação até o arbitramento (art. 406); e (ii) a partir da sua fixação, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária (Súmula 362, STJ).

Ante o parcial provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (§11, do art. 85, do CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.